Tribunal: TJBA
Processo: 0762089-83.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0762089-83.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, DANILO BRITO DE CASTRO DOURADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. PENHORA REALIZADA PELO VALOR INICIAL ANOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO. EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO E JUROS ACUMULADAS AO LONGO DA TRAMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REFORÇO DA PENHORA. IMÓVEL QUE PASSOU A SEDIAR TEMPLO RELIGIOSO. DÍVIDAS QUE DIZEM RESPEITO A EXERCÍCIOS ANTERIORES A TAL DESTINAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO RETROAGE PARA ATINGIR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA ÉPOCA DE EX-PROPRIETÁRIOS. EXECUÇÃO SENTENCIADA ANTES DA COMPLETA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0762089-83.2012.8.05.0001, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e em que é apelada a
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça